Tribunal: STF
Processo: ARE 1577178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Pretensão contra o Município de Pereira Barreto de restituição de multas administrativas pagas por empresa vendedora de imóvel após a rescisão judicial do contrato de compra e venda. Multas por violação de posturas municipais (limpeza de terreno). Notificação das multas validamente. feita por edital publicado na imprensa, conforme art. 127 da LCM nº 22/04. Multa administrativa que possui caráter pessoal e não propter rem, não podendo transcender a pessoa do infrator. Município que efetuou a cobrança das multas apenas contra o possuidor e infrator, tendo a empresa autora pago as multas na qualidade de terceiro. Pagamento válido, não tendo o Município obrigação de restituição. Conforme art. 305 do Código Civil, o terceiro que paga a dívida tem direito a reembolsar-se do que pagou, devendo tal pretensão ser direcionada ao infrator beneficiário do pagamento. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Restou incontroverso que a empresa autora Loteamento Residencial Jardim Tokio SPE Ltda efetuou o pagamento de multas administrativas do Auto de Imposição de Penalidade nº 1829 de 16.9.2020. e nº 1835 de 11.1.21, decorrentes de ausência de limpeza do terreno da Rua Robson Sales Bovo, nº 1212, Jardim Tókio, em Pereira Barreto (SP).



    As multas foram impostas pelo Município de Pereira Barreto contra Jair Martins Soares, o qual era promitente-comprador do terreno conforme contrato de fls. 41/56.



    Apesar da rescisão contratual transitada em julgado em 12.2.2021 (fls. 57/74), a qual restituiu o terreno à promitente vendedora, constata-se nos autos que as multas foram impostas pelo Município antes do trânsito em julgado e foram pagas pela empresa autora em março de 2024 (fls. 37).



    Não procede o argumento da autora de que as multas administrativas sejam inválidas em razão de irregular notificação.



    A Lei Complementar Municipal nº 22/2004 (Código de Posturas do Município de Pereira Barreto) prevê em seu art. 127 que a notificação de irregularidades é feita por AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação no diário oficial: [...]



    Conforme documentos de fls: 104 e 109, foram feitas regulares notificações por meio de publicações no diário oficial em 14.12.2020 e 12.1.2021, respectivamente, atendendose à formalidade prevista na legislação. [...]No tocante à alegação da empresa autora que as multas administrativas tenham caráter pessoal, procede tal argumento.



    Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º inc. XLV CF), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, somente o infrator da legislação administrativa é que é responsável pela penalidade e pode ser sujeito passivo de execução fiscal.



    Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.



    A obrigação de pagamento de multas administrativas, assim, não tem natureza propter rem, isto é, não são decorrentes da relacáo do fato com a coisa, mas tendo sim natureza pessoal, irradiadas de atos ou omissões do possuidor ou proprietário em desacordo com posturas edilícias. Não deriva da propriedade e, portanto, deve recair apenas sobre aquele que cometeu a infração.



    Neste sentido: [...]



    Apesar disto, constata-se dos autos que o Município de Pereira Barreto lavrou a multa administrativa contra o possuidor Jair Martins Soares (fls. 34/35) e efetuou a cobrança contra este (fls. 36) e ajuizou a execução fiscal contra este (fls. 38/40).



    Não houve imposição pelo Município de multa contra a empresa autora nem houve o ajuizamento de execução fiscal contra a autora.



    A autora, embora tenha feito o pagamento das multas (fls. 37), fê-lo na qualidade de terceiro embora não tivesse qualquer obrigação neste sentido.



    Incidem as regras dos artigos 304 e 305 do Código Civil: [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente